Tribunal: STF
Processo: RE 296863
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. FGTS. Índices.
   Collor I (maio/90) e Collor II (fevereiro/91). Violação a direito
   adquirido. Ocorrência. Acórdão embargado. Omissão. Existência.
   Embargos de declaração acolhidos nesse ponto. Acolhem-se embargos
   de declaração, quando seja omisso o acórdão embargado.
2.
   RECURSO. Extraordinário. FGTS. Índices. Collor I (maio/90) e
   Collor II (fevereiro/91). Direito adquirido. Inocorrência.
   Precedentes. Recurso parcialmente provido. Não é devida a
   atualização dos índices dos Planos Collor I (maio/90) e Collor II
   (fevereiro/91), em face da inexistência de direito adquirido a
   regime jurídico.